Tribunal: TJES
Processo: 5003943-82.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-82.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR LOUDAZ DE AZEVEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003943-82.2023.8.08.0050

Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: LUCIMAR LOUDAZ DE AZEVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO OCORRIDO APÓS DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. ABUSIVIDADE. CONDUTA REINCIDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor em sua peça inicial, afirma que a requerida promoveu cobrança indevida mediante protesto em cartório da fatura do mês de elétrica relativa ao mês de dezembro de 2020, mesmo após revisada nos autos do processo 5000688-24.2020.8.08.0050, lhe causando grandes transtornos visto exercer atividade empresarial. Diante disso, requer a retirada do protesto indevido e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para manter a liminar e determinar a baixa do protesto, bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que agiu no exercício regular de direito ao realizar protesto da dívida com vencimento no mês de dezembro de 2020; (ii) na inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) redução do
quantum
arbitrado; (iv) aplicabilidade da taxa de juros e correção pela SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão do Juízo de origem. No detalhe, a sentença do processo nº. 5000688-24.2020.8.08.0050 que revisou a fatura de dezembro de 2020 para redução do valor à R$ 138,47 (cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) foi proferida em 16/09/2021, sendo que a Ré, ora Recorrente, solicitou a lavratura de protesto em desfavor do Recorrido em 28/10/2021, com base no valor original do débito revisado em total descompasso com a determinação judicial retro citada. Portanto, não deve prosperar a justificativa de culpa do consumidor, vez que o ônus relacionado à baixa do protesto incontroversamente indevido (cancelamento e pagamento de emolumentos), incumbe a quem deu causa ao apontamento, isto é, à própria empresa Requerida na situação que ora se analisa, não restando dúvida alguma quanto à abusividade do expediente de cobrança utilizado pela concessionária na hipótese.

5. Destarte, quanto a alegação de que a parte Autora ainda permanece inadimplente, observa-se que

o Requerido sequer cuidou de juntar aos autos o título que, supostamente, daria ensejo à cobranças levada a protesto, limitando-se a apenas a colacionar um
print
de tela com informações complemente desassociadas àquelas contidas na certidão de protesto combatida no caso presente (ID 35040310), reforçando, portanto, a fragilidade da prova apresentada na tentativa de afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
).

6. No que se refere à compensação por danos morais arbitrada, tendo em vista a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido a partir do protesto indevido ocorrido no presente caso (que configura dano moral
in re ipsa
), entendo que o montante cominado na hipótese é compatível com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez que, conforme constatado pelo Juízo de origem, o Recorrente é reincidente na falha, de modo que o Recorrido, ora consumidor, já foi compelido a ajuizar outras ações judiciais visando a revisão de faturas de energia elétrica com cobranças em valores indevidos.

Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

7. Por fim, no que se refere à aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e juros, assiste razão parcial à parte ré. Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a Selic como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024 (art. 5º, II, da Lei nº 14.905). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores.

8. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma ratio interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo, quando omissa a decisão ou sentença exequenda. Deve ser respeitado, no entanto, o critério adotado pela sentença prolatada, já que, não tendo sido alcançado o interstício pela lei nova, incorpora o ato sentencial parâmetros compatíveis com a jurisprudência vigente à época, para o período de não incidência cumulativa de juros e correção monetária. Não há, a rigor, erro na sentença prolatada pelo Juízo de Origem. Todavia, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros: a) Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, até 29/08/2024, e b), a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

V. DISPOSITIVO

9. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para retificar o julgado e estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)